Tribunal: TJBA
Processo: 8041855-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041855-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE

AGRAVADO: RODRIGO CACAU E SILVA

Advogado(s)
:
KARLA KAROLINE OLIVER DE MATOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA RETROATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato de Suspensão com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, que majorou a multa diária anteriormente fixada em razão do descumprimento de decisão liminar que determinara a reintegração do autor às suas funções no Hospital Unimed Baía de Todos os Santos. A decisão agravada elevou a multa de R$ 500,00 para R$ 1.000,00, com limite de R$ 100.000,00, fixando sua incidência a partir do término do prazo originalmente estipulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a majoração da multa cominatória diante do descumprimento da decisão liminar; (ii) estabelecer se é válida a fixação da incidência retroativa da multa majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida encontra respaldo no art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a modificar o valor da multa para garantir a efetividade da tutela, independentemente de requerimento da parte, sempre que se mostrar insuficiente ou excessiva.

4. A majoração da multa diária de R$ 500,00 para R$ 1.000,00, com teto de R$ 100.000,00, teve fundamento no descumprimento reiterado da liminar proferida, não havendo, nos autos, justificativa apresentada pela parte agravante que demonstrasse a impossibilidade de cumprimento da ordem no prazo fixado.

5. O aumento da multa mostrou-se eficaz, conforme se verifica do ID 510921850 dos autos de origem, no qual a parte agravante comunicou o cumprimento parcial da decisão somente após a majoração da penalidade, o que reforça a natureza coercitiva da medida.

6. A alegação de desproporcionalidade em razão da remuneração do agravado não afasta a legitimidade da sanção, já que a multa diária não tem caráter indenizatório, mas visa compelir o cumprimento da ordem judicial, especialmente diante do prejuízo alimentar gerado pelo afastamento do autor, pendente desde 27 de junho, conforme registrado no ID 508584003.

7. Contudo, assiste razão à agravante quanto à ilegalidade da incidência retroativa da multa majorada. A eficácia da nova penalidade deve se dar somente após sua fixação e a ciência da parte quanto à sua imposição. A decisão agravada determinou que a nova multa incidisse "a contar do término do prazo anteriormente fixado", o que viola os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI nº 1.0024.14.235357-2/006, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câm. Cível, j. 04.07.2024.
TJ-SP, AI nº 2247609-58.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, 15ª Câm. Dir. Privado, j. 17.11.2023.
TJ-SP, AI nº 2162027-27.2022.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 29.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041855-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO e como agravado RODRIGO CACAU E SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA